Tribunal: TJDFT
Processo: 0745003-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745003-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALVES DE ALMEIDA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Alves de Almeida Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 213345294 do processo n. 0716144-45.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, qualificado nos autos de origem como advogado da parte exequente. Em suas razões recursais (ID 65389048), o agravante afirma que apesar de ser advogado se formou há, aproximadamente, 2 (dois) meses e que “todos os processos que possui se refere à honorários ad exitum, e seus únicos rendimentos se referem ao trabalho exercido como Advogado Associado do escritório Sousa &amp; Resende Advogados Associados”. Alega que desde o mês de agosto tornou-se advogado associado de um escritório de advocacia, com rendimento mensal no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de vale transporte. Descreve seus gastos fixos mensais, no valor total de R$2.510,63 (dois mil quinhentos e dez reais e sessenta e três centavos). Salienta estar em situação de superendividamento em razão de dívidas relacionadas ao uso do cartão de crédito, bem como do programa Fies, destinado ao crédito estudantil utilizado para pagamento de sua graduação. Menciona precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Diante do exposto, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, por entender estarem reunidos os requisitos legais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão, para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Os autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 65426569. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Repita-se, contudo, que, se objeto do agravo é a decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido liminar, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial, no ponto relacionado aos honorários sucumbenciais. Nesse contexto, não se afigura viável o deferimento da antecipação da tutela, mas sim a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o indeferimento da petição inicial em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida e impedir o indeferimento da petição inicial, no ponto relacionado aos honorários sucumbenciais, pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora